Tribunal: TJSP
Processo: 2333406-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO IDOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DESARRAZOADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Denúncia formalmente em ordem, não havendo falar em inépcia.
2. Decisão que recebeu a denúncia enfrentou, de forma concisa, as alegações iniciais. Questões de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO IDOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DESARRAZOADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Denúncia formalmente em ordem, não havendo falar em inépcia.
2. Decisão que recebeu a denúncia enfrentou, de forma concisa, as alegações iniciais. Questões de mérito serão enfrentadas ao longo da instrução processual.
3. Ordem denegada, vez que não se observa qualquer ilegalidade a ser sanada.